Tribunal: TJSP
Processo: 1057496-49.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto na fase eliminatória de Exame Médico por ser portador de desvio de septo. Ato administrativo ilegal, no caso específico. Administração deve se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inúmeros precedentes da C. Corte Paulista. Declaração de nulidade do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto na fase eliminatória de Exame Médico por ser portador de desvio de septo. Ato administrativo ilegal, no caso específico. Administração deve se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inúmeros precedentes da C. Corte Paulista. Declaração de nulidade do ato administrativo e retorno do autor às próximas fases do certame.
Dano moral não configurado.
Sentença reformada.

Apelo parcialmente provido para julgar procedente em parte a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057496-49.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
TUFANIUK, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Leda Kaoru Haraguchi", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26199 (OPOSIÇÃO AO JV)
APELAÇÃO No 1057496-49.2016.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE: RODRIGO TUFANIUK
APELADA : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato
considerado inapto na fase eliminatória de Exame Médico por
ser portador de desvio de septo. Ato administrativo ilegal, no
caso específico. Administração deve se pautar por critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Inúmeros precedentes da C.
Corte Paulista. Declaração de nulidade do ato administrativo e
retorno do autor às próximas fases do certame.
Dano moral não configurado.
Sentença reformada.
Apelo parcialmente provido para julgar procedente em parte a
demanda.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por RODRIGO TUFANIUK em face da r. sentença de
fls. 153/154, que julgou improcedente a ação de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
3
comum ajuizada pelo apelante em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, sob
a ressalva de ser beneficiário da Justiça Gratuita. Consta
dos autos que o requerente, regularmente inscrito no concurso
para o cargo de soldado da Polícia Militar de 2a Classe,
Edital no DP-5/321/2014, foi reprovado na avaliação médica do
certame por conta de ser portador de desvio de septo nasal.
Inconformado, recorre o autor (fls. 158/164), aduzindo, em
síntese, que merecedora de reforma a r. sentença. Alega que
foi aprovado em todas as fases do concurso público para o
cargo almejado, sendo que o desvio septal não implica
incapacitação física para o desempenho de qualquer função,
cuidando-se, em verdade, de exclusão por motivo meramente
'estético, preconceituoso e discriminatório', a malferir a
dignidade humana. Ademais, sua desclassificação foi
justificada por exame médico superficialmente realizado,
enquanto há nos autos laudo médico que comprova que o
desvio septal não lhe traz qualquer restrição ao desempenho
do cargo, tratando-se de patologia sanável por ato
cirúrgico. Sustenta, assim, que o ato impugnado é nulo, e
como tal, deve ser assim declarado, para permitir o seu
retorno às demais fases do concurso. Colaciona precedentes.
Recurso isento de preparo, a ele
sobrevindo contrarrazões de fls. 17/180. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
4
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Preliminarmente, deixo anotado que a r.
sentença de fls. 153/154 não foi publicada em nome da
advogada LEDA KAORU HARAGUCHI, em que pese a petição de fls.
138. Dou, assim, por tempestivo o recurso, determinando-se
à serventia judiciária desta Câmara que cadastre o nome da
causídica nos autos para futuras publicações e intimações.
2.
Superado tal ponto, no mérito, o recurso
merece ser provido em parte.
3.
Conforme se depreende da inicial e
conjunto probatório juntado aos autos, o autor, em razão de
desvio de septo, foi impedido de prosseguir nas demais fases
do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia
Militar de 2a Classe do Estado de São Paulo (Edital no
DP-5/321/2014 fls. 19 e ss.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
5
4.
A fase de exame de saúde consta no
edital do concurso como sendo de caráter eliminatório,
admitindo revisão pelo Poder Judiciário quando constatada a
presença de vício no ato administrativo.
4.1.
O “CAPÍTULO X - DOS EXAMES DE SAÚDE” do
instrumento convocatório (fls. 30/31) estabelece em seus
itens 1 e 7, 'in verbis':
“1. Os exames de saúde, de caráter eliminatório, serão realizados
por Junta Médica do Centro Médico da Polícia Militar.
(...)
7. Exame otorrinolaringológico: cerúmen que impossibilita a
visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica,
otites externas, otites médias agudas, crônicas e mastoidites;
perda auditiva e/ou zumbido que dificulte o exercício da função
Policial Militar. Distúrbios de equilíbrio; cicatrizes de
cirurgias otológicas que causem incapacidade funcional,
deformidades nasais congênitas ou adquiridas, destruição do
esqueleto nasal, desvio septal; rinopatias e rinosinusopatias;
amidalites crônicas; patologias da laringe (inflamatórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
6
infecciosas,
tumorais,
degenerativas,
congênitas,
pós-
traumáticas); surdo-mudez e tartamudez; deformidades congênitas ou
adquiridas da região palato-faringe, tumores benignos/malignos
deste sistema.” (grifos nossos)
5.
E no caso dos autos, o laudo de fls.
126/131 afirma que:
“O autor apresentou exame de Nasofibolaringoscopia com desvio
septal a esquerda. O quadro do autor é considerado de não admissão
de acordo (sic) edital do concurso de capítulo X, item 7.” (fl.
129)
E conclui:
“O autor na época do exame admissional, era portador de exame
admissional (sic), de patologia de desvio septal, a qual é
considerado (sic) incapacitante em edital de concurso.”
6.
Simples leitura do edital convocatório
poderia levar à conclusão de improcedência do pedido do
autor, tomando-se por legal o ato administrativo que excluiu
o candidato do certame quando da averiguação médica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
7
atestou ser portador de desvio septal à esquerda. Não se
olvida da força vinculativa do edital, tampouco da
discricionariedade dos atos administrativos, dentre os quais
a realização de concursos públicos para provimento de cargos
de soldados da Polícia Militar. Ocorre, contudo, que a
discricionariedade administrativa deve se pautar dentro dos
limites de razoabilidade e proporcionalidade, sendo
permitido o controle judicial quando a opção do Administrador
estiver demasiadamente além de margem de mínima razoabilidade.
6.1.
Nesse sentido, não há como sustentar a
legalidade do ato administrativo que resultou na exclusão o
autor do concurso público. Os documentos de fls. 63/64
atestam tratar-se de discreto desvio septal, sendo que o
recorrente “nunca teve nenhuma sintomatologia incapacitante,
nem tão pouco infecção em via aérea superior, capazes de
comprometer a função das vias aéreas superiores” (fl. 63),
“sem nenhuma alteração morfofuncional; não apresenta também
dificuldade para respirar e não tem história de sinusites,
respiração bucal, cansaço, dificuldade de dormir e roncos”
(fl. 64). Nessa linha de raciocínio, não haveria como afastar
a ausência de razoabilidade na exclusão de candidato que
apresenta disfunção de cunho meramente estético, sem que tal
situação implique prejuízo do exercício da função pública
almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
8
6.2.
Outro não é o entendimento que se
consolida na farta jurisprudência da C. Corte
Bandeirante:
“CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado 2a Classe. Autor
aprovado na prova escrita e no exame físico. Exame médico que, no
entanto, o considerou inapto para exercer a atividade, por ser
portador de desvio de septo nasal. Arbitrariedade. Ilegalidadade
da exclusão. Sentença de parcial procedência. Recursos oficial,
que se considera interposto, e voluntário não providos.” (Apelação
1040807-22.2019.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a
Câmara de Direito Público, j. 09/03/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA
ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL

CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM 2a CLASSE DESVIO DE SEPTO EXAME
MÉDICO - DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE Não se olvida que a
discricionariedade da Administração Pública (artigo 37, I, da
CF/88) permite que o apelante defina as regras próprias relativas
aos concursos e seus critérios de julgamento, todavia, é possível
a análise pelo Poder Judiciário das regras contidas no edital do
concurso para aferir se estão adstritas aos princípios
constitucionais que regem a Administração Pública (artigo 37,
caput, da CF/88) Nesse contexto, verifica-se, que a regra
contida no edital Capítulo X, Item 3.3.6 do Edital no 03/321/18
que embasou a desclassificação do candidato por apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
9
desvio de septo nasal, fere o princípio da legalidade,
razoabilidade, impessoalidade e moralidade (artigo 37, caput, da
CF/88), vez que o problema apresentado pelo impetrante não o torna
inapto para o exercício da função de Soldado PM 2a Classe Assim,
correta a r. sentença ao conceder a segurança para determinar seu
prosseguimento no certame Precedentes Sentença mantida
Recurso
e
remessa
necessária
desprovidos.”
(Apelação
1031625-12.2019.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara
de Direito Público, j. 07/02/2020)
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. EDITAL No 3/321/2014. ELIMINAÇÃO.
REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. DESVIO DE SEPTO NASAL.
Pleito de reintegração à fase seguinte do concurso, além da
realização de perícia médica pelo IMESC para que se possa
comprovar a aptidão física para a ocupação do cargo, bem como que
o ato administrativo de exclusão do certame seja declarado nulo,
tornando-o sem efeito. POSSIBILIDADE, no caso em tela. Comprovação
nos autos que o desvio de septo nasal da autora é de menor grau
(GRAU I), não comprometendo sua capacidade para o exercício do
cargo de Soldado PM. Autora que foi aprovada no TAF teste de
aptidão física. Inobservância pela FESP, no caso específico, do
princípio da razoabilidade. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. R. sentença de procedência mantida. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO, com observação.” (Apelação 0000963-24.2015.8.26.0441,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
10
Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito
Público, j. 17/04/2019)
“ADMINISTRATIVO Polícia Militar Candidato considerado inapto
na fase de exames de saúde por possuir patologia conhecida como
desvio de septo Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir
no certame Restrição quanto à condição física do candidato que,
no entanto, deve guardar relação com as atribuições do cargo a ser
preenchido, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade
Decisão administrativa desarrazoada Sentença de procedência
parcial mantida Recurso de apelação desprovido.” (Apelação
1034136-17.2018.8.26.0053, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, 12a
Câmara de Direito Público, j. 12/02/2019)
“CONCURSO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão do impetrante
voltada a anulação do ato administrativo que o considerou inapto
no exame médico admissional, em razão de apresentar leve desvio de
septo Concessão da segurança que deve subsistir Inexistência
de enfermidade que represente óbice a contratação para o cargo de
soldado da polícia militar de 2a Classe do Quadro de Praças
Ilegalidade na conduta administrativa identificada, diante da
evidente vulneração aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade Reexame necessário e recurso voluntário da
FESP não providos.” (Apelação 1023418-69.2018.8.26.0114, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, j.
28/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
11
"APELAÇÃO CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR Reprovação
no exame médico por possuir o candidato desvio de septo nasal
Verificado que o autor não apresenta incapacidade para exercer
suas atividades laborais normais Ilegalidade na eliminação
Desvio, ademais, já superado por correção cirúrgica Danos morais
indevidos Sentença de improcedência reformada em parte Recurso
parcialmente provido" (Apelação 1034274-52.2016.8.26.0053, Rel.
Des. Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
24/10/2018)
“SERVIDOR. Concurso público Polícia Militar Exame médico
Desvio de Septo Nasal Inaptidão Impossibilidade: -- Ilegítima
a exclusão do certame por anomalia que pode ser corrigida com
tratamento médico e não impede o exercício das funções de policial
militar.” (Apelação 1012534-91.2015.8.26.0564, Rel. Des. Teresa
Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 21/05/2018)
“APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL SOLDADO PM 2a CLASSE
CANDIDATO PORTADOR DE DESVIO DE SEPTO INAPTIDÃO CONSTATADA NO
EXAME MÉDICO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão mandamental do
postulante voltada à anulação do ato jurídico que lhe considerou
inapto ao cargo público almejado, sob o fundamento de ilegalidade
do ato administrativo, determinando-se sua reintegração ao
concurso público de admissão ao cargo de soldado PM 2a classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
12
possibilidade - ausência de razoabilidade e proporcionalidade no
ato praticado pela Administração Estadual relatório médico
juntado aos autos informando que o candidato já efetuou cirurgia
retificadora de desvio de septo, bem como relatando a capacidade
do candidato para o exercício de atividades multiprofissionais
desvio de septo que, no caso concreto, não demonstrou ser
incompatível com o exercício do cargo sentença reformada.
Recurso provido, para fins de anular o ato que considerou inapto o
candidato, determinando a readmissão do candidato ao certame,
prosseguindo-se as demais fases faltantes do concurso, de modo a
ser
admitido
se
nelas
for
aprovado.”
(Apelação
1037517-67.2017.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, j. 02/04/2018)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Policial
Militar. Desclassificação. Candidato considerado inapto em virtude
de desvio de septo nasal. Aspirante submetido a rinoplastia
estética. Ademais, a restrição prevista no edital ultrapassa o
poder discricionário da Administração e revela-se de cunho
discriminatório, face à ausência de prova de redução ou
incapacidade ao exercício das funções aspiradas. Decisão
reformada. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o, que enseja
juízo de exclusão da norma, ainda que 'ex officio'. Repercussão
Geral n.o 810 ainda não julgada. Recurso não provido.” (Apelação
1011695-18.2013.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara
de Direito Público, j. 26/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
13
7.
Deste modo, outra medida não há senão a
declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, com a
readmissão do autor no certame, nos moldes do pedido “item 7”
da petição inicial, porque o desvio de septo do autor não
implica prejuízo para o exercício de suas atividades
profissionais, caso venha a ser aprovado nas demais fases do
concurso público.
8.
Relativamente ao capítulo de indenização
por danos morais, permanece incólume a r. decisão que
afastou a pretensão. Embora a situação noticiada nos autos
tenha implicado certo desgaste emocional ao autor, não se
vislumbra ofensa à sua moral ou dignidade, de modo a
autorizar a condenação da FAZENDA ESTADUAL ao pagamento de
verba indenizatória.

9.
Diante da sucumbência recíproca, condeno
cada uma das partes a arcar com suas próprias despesas e
custas processuais, mais honorários advocatícios devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057496-49.2016.8.26.0053 Voto no - São Paulo
14
patrono da parte adversa, arbitrados à ordem de 11% sobre o
valor dado à causa, já considerado o mandamento insculpido no
art. 85, § 11, do CPC, observada a condição do autor-apelante
de beneficiário da gratuidade judiciária.
10.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo do autor para julgar
procedente em parte a demanda, nos exatos termos acima
expendidos.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator